Tribunal: STF
Processo: AP 1142
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o réu TIAGO MENDES ROMUALDO foi intimado, em 5/9/2023, para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Em 20/9/2023, o réu requereu a dilação do prazo, tendo em vista a juntada do laudo pericial da análise do conteúdo do telefone celular apreendido.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu requereu a dilação do prazo apenas no dia 20/9/2023, termo final do prazo que lhe foi concedido, apesar da juntada do laudo pericial que fundamenta seu pedido ter ocorrido cinco dias antes, em 15/9/2023.



    Nas ações penais em que os laudos foram juntados aos autos após a apresentação das alegações finais da acusação e da defesa – como no caso das AP’s 1.115 e 1.131, por exemplo – foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que as partes se manifestassem sobre a prova técnica.



    No presente caso, o réu teve 5 (cinco) dias para analisar o material.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de dilação do prazo para apresentação de alegações finais formulado pelo réu.



    AUTORIZO, contudo, que defesa constituída apresente alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nomeação da Defensoria Pública da União para o ato.



    INTIME-SE.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente